Tribunal: TJSP
Processo: 1002551-57.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
LOCAÇÃO – Cobrança – Grupo Colombo – Demanda ilíquida – Possibilidade de processamento – Inteligência do artigo 6o, § 1o, da Lei no 11.101/2005 – Questões relacionadas ao cumprimento de sentença que devem ser decididas no tempo próprio – Inadimplência confessada – Sem prova de pagamento – Cabimento da condenação no pagamento de valores em contraprestação à locação – MM. Juízo 'a quo'

Ementa:
LOCAÇÃO – Cobrança – Grupo Colombo – Demanda ilíquida – Possibilidade de processamento – Inteligência do artigo 6o, § 1o, da Lei no 11.101/2005 – Questões relacionadas ao cumprimento de sentença que devem ser decididas no tempo próprio – Inadimplência confessada – Sem prova de pagamento – Cabimento da condenação no pagamento de valores em contraprestação à locação – MM. Juízo 'a quo' que já indicou observar a competência do MM. Juízo da Recuperação para os atos constritivos – Honorários advocatícios fixados de forma razoáveis, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, e em benefício da apelante, na medida em que adotou valor certo – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002551-57.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes Q1
COMERCIAL DE ROUPAS S. A e ALVARO JABUR MALUF JUNIOR, são
apelados OSVALDO MATAVELLI, JOSÉ ROBERTO MATAVELLI, VERA
LUCIA MATAVELLI BONICI, MARIA ELENA MATAVELLI HAYASHIDA e
LUIZ CARLOS MATAVELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002551-57.2019.8.26.0005 -
2
Apelação Cível no 1002551-57.2019.8.26.0005
Comarca: São Paulo
Apelantes: Q1 Comercial de Roupas S. A e Alvaro Jabur Maluf Junior
Apelados: Osvaldo Matavelli, José Roberto Matavelli, Vera Lucia
Matavelli Bonici, Maria Elena Matavelli Hayashida e Luiz Carlos
Matavelli
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35013)
LOCAÇÃO
Cobrança
Grupo Colombo

Demanda
ilíquida

Possibilidade
de
processamento
Inteligência do artigo 6o, §
1o,
da
Lei
no
11.101/2005

Questões
relacionadas ao cumprimento de sentença que
devem ser decididas no tempo próprio

Inadimplência confessada
Sem prova de
pagamento
Cabimento da condenação no
pagamento de valores em contraprestação à
locação
MM. Juízo 'a quo' que já indicou
observar a competência do MM. Juízo da
Recuperação para os atos constritivos

Honorários advocatícios fixados de forma
razoáveis, nos termos do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil, e em benefício da
apelante, na medida em que adotou valor certo
Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
Q1
COMERCIAL
DE
ROUPAS
S.A.

GRUPO
COLOMBO,
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, E ÁLVARO JABUR MALUF JÚNIOR (fls.
227/247) contra a sentença de fls. 160/165, integrada pelos embargos de
declaração de fls. 223/225, proferida pelo MM. Juízo do Foro Regional de
São Miguel Paulista da Comarca desta Capital, Dra. Vanessa Carolina
Fernandes Ferrari, julgou procedentes os pedidos deduzidos por OSVALDO
MATAVELLI, LUIZA CARLOS MATAVELLI, JOSÉ ROBERTO MATAVELLI,
VERA LÚCIA MARAVELLI BONICI e MARIA ELENA MATAVELLI
HAYASHIDA, para rescindir o contrato de locação firmado entre as partes e
condenar no pagamento dos aluguéis e encargos descritos na inicial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002551-57.2019.8.26.0005 -
3
demais vencidos até a data da efetiva desocupação, acrescidos de correção
monetária e juros a partir do vencimento e aplicação da multa
contratualmente prevista. Além disso, condenou os apelantes no pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
A apelante Q1 COMERCIAL requer a concessão
da gratuidade da justiça. Subsidiariamente, postula o diferimento das custas.
Os apelantes fazem síntese dos fatos. Mencionam decisão de suspensão de
todas as ações e execuções em face das recuperandas e seus sócios.
Registram que o crédito está submetido aos efeitos da recuperação judicial.
Afirmam a universalidade do juízo da recuperação para a disposição do
patrimônio da empresa. Questionam os honorários de sucumbência,
entendendo-os excessivos. Postulam o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 253/261.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Tanto para as pessoas jurídicas com finalidade
lucrativa quanto para aquelas sem finalidade lucrativa, para a concessão do
benefício da gratuidade da justiça, reconheço como indispensável a
demonstração efetiva da condição de necessidade, a impossibilidade de
recolhimento das custas e das despesas do processo (artigo 99, § 3o, do
Código de Processo Civil).
Nesse mesmo sentido, o teor da Súmula no 481
do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
O deferimento do pedido de recuperação judicial
não é, por si só, fundamento para a concessão do benefício da gratuidade
da justiça. Como a regra geral, mantém-se indispensável a demonstração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002551-57.2019.8.26.0005 -
4
da hipossuficiência, a impossibilidade efetiva de recolhimento das custas,
sem prejuízos para a manutenção da empresa.
A apelante Q1 COMERCIAL confessa que sua
dificuldade é momentânea (fls. 234), tanto que requereu recuperação
judicial.
Então, não há hipótese para a concessão integral
da gratuidade de justiça, mas há para dispensar a apelante Q1
COMERCIAL do preparo do recurso, nos termos do artigo 98, § 5o, do
Código de Processo Civil, , visando evitar o cerceamento de defesa.
Não há que se falar em suspensão do processo.
Como os próprios apelantes confessam (fls. 241),
a apuração do montante dos aluguéis e encargos devidos não exige a
suspensão da demanda em razão do processamento da recuperação
judicial.
Nessa fase de conhecimento, a extensão da
condenação deverá ainda ser aferida; por agora, mantém-se ilíquida.
Nos termos do artigo 6o, § 1o, da Lei no
11.101/2005, terá prosseguimento no juízo em que tramitar a ação que
demandar quantia ilíquida.
E sobre a pertinência do trâmite da demanda, não
é demais ressaltar que é princípio constitucional a duração razoável do
processo (artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal), repisado pelo Código
de Processo Civil em seu artigo 4o.
Os apelantes não questionam a inadimplência,
tampouco demonstram o respectivo pagamento.
Portanto, há pertinência para a condenação no
pagamento das contraprestações devidas em razão da locação (artigo 23,
inciso I, da Lei no 8.245/91).
No mais, questões relacionadas ao cumprimento
de sentença devem ser levantadas no momento próprio. E, quando aos atos
constritivos, o MM. Juízo 'a quo' já indicou observar a competência do MM.
Juízo da Recuperação para tanto:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002551-57.2019.8.26.0005 -
5
“Pela regra geral do art. 6o da Lei 11.101/05, não
são suspensas as ações ilíquidas, assim tratadas aquelas que
não permitem a imediata constrição de bens do devedor, com
prejuízo a todos, seja pela falta de certeza quanto à obrigação
devida, seja pela falta de certeza em relação ao montante”.
Nos termos do artigo 85 do Código de Processo
Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.
Utilizados os parâmetros do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil: o grau de zelo do profissional, o lugar de
prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, a fim de bem
remunerar, reputo adequada a condenação no pagamento de honorários
advocatícios em valor correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor
da causa.
Diante da iliquidez, é mais benéfica a condenação
em valor certo, nos termos daquilo que fora atribuído à causa, extensão não
impugnada. Conclusão que se alia também à manutenção da empresa.
Assim, sem reparos à sentença.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator